Tribunal: TJPA
Processo: 0002437-81.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES JUDICIAIS NEUTROS OU FAVORÃVEIS. DETRAÃÃO REALIZADA PELO JUÃZO A QUO E CONFIRMADA NESTA INSTÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.MÃRITODOSIMETRIA DA PENA Na anÃ¡lise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situaÃ§Ãμes que se mostrem efetivamente distintas no plano fÃ¡tico concreto. O que nÃ£o podemos Ã© valorÃ¡-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tÃ£o somente, em referÃªncia vagas, sem a indicaÃ§Ã£o de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acrÃ©scimo, alÃ©m das elementares comuns ao prÃ3prio tipo.Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do CÃ3digo Penal, nÃ£o se confunde com a culpabilidade do crime, conforme SÃºmula n.Âº 17 e 19 do TJE/PA:âSÃºmula nÂº 19. Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito Ã maior ou menor reprovabilidade da conduta, nÃ£o se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que Ã© composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.ââSÃºmula nÂº 17. A fixaÃ§Ã£o da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idÃ ́nea e individualizada, nÃ£o sendo suficientes referÃªncias a conceitos vagos, genÃ©ricos ou inerentes ao prÃ3prio tipo penalâ.De outra banda, entendo que possÃvel a modificaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o da culpabilidade no caso em apreÃ§o, tendo em vista que o Magistrado incorreu equÃvoco na fundamentaÃ§Ã£o, uma vez que reconheceu apenas que o rÃ©u agiu de forma censurÃ¡vel e ao arrepio da norma legal.Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser considerada neutra, em razÃ£o de ter violado claramente os preceitos das sÃºmulas 17 e 19 do TJPA.Antecedentes criminais, o magistrado valorou desfavorÃ¡vel. Entretanto, analisando a certidÃ£o de fls. 46, constato que na Ã©poca dos fatos, nÃ£o havia nenhuma sentenÃ§a transitada em julgado por fato anterior ao descrito na denÃºncia. Dessa forma, reformo para considerar os antecedentes criminais neutro.Conduta social e Personalidade tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ elementos para valorÃ¡-la.A motivaÃ§Ã£o do crime almejar vantagem patrimonial e lucro fÃ¡cil para alimentar a dependÃªncia quÃmica.Nota-se que a motivaÃ§Ã£o do crime de roubo descrita na sentenÃ§a Ã© inerente ao tipo penal. As circunstÃ¢ncias do crime sÃ£o normais ao tipo penal. Neutra.As consequÃªncias do crime valoradas pelo magistrado a quo revelaram que nÃ£o houve prejuÃzo material Ã vÃtima em razÃ£o da devoluÃ§Ã£o da res furtiva. Entretanto, informou sem qualquer prova nos autos, acerca de consequÃªncias de ordem moral e psicolÃ3gicas, o que hÃ¡ meu ver Ã© inerente ao crime, pois a conduta da apelante Ã© comum ao tipo penal.Comportamento da vÃtima deve ser neutro, com fulcro na sÃºmula nÂº 18 do TJPAReanalisando as circunstÃ¢ncias judiciais constatei que todas as circunstÃ¢ncias judiciais deem ser consideradas favorÃ¡veis ou neutras, razÃ£o pela qual REFORMO a pena-base para o mÃnimo legal de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.2Âª Fase da Dosimetria.Inexiste agravantes a serem valoradas.Apesar da presenÃ§a da atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso III, âdâ, do CPB), deixou de aplicÃ¡-la, em razÃ£o da pena-base jÃ¡ ter sido fixada no mÃnimo legal â SÃºmula 231 do STJ.3Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ causa de diminuiÃ§Ã£o ou de aumento da pena.DetraÃ§Ã£o da Pena Considerando que o juÃzo a quo reconheceu o disposto no art. 387, Â§2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal, no que diz respeito a detraÃ§Ã£o e diminuiu o tempo em que o Apelante ficou presa antes da prolaÃ§Ã£o do decreto condenatÃ3rio, ou seja 03 (trÃªs) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusÃ£o, restando a pena a cumprir em 03 (trÃªs) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo fixado o regime de inÃcio de cumprimento da pena o ABERTO.Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, CONHEÃO do recurso, no entanto, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reformar a pena-base para o mÃnimo legal. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, Dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Desembargador Relator. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0002437-81.2018.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES JUDICIAIS NEUTROS OU FAVORÁVEIS. DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO A QUO E CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
MÉRITO
DOSIMETRIA DA PENA
Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.
Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
¿
Súmula nº 17
. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu agiu de forma censurável e ao arrepio da norma legal.
Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser considerada
neutra
, em razão de ter violado claramente os preceitos das súmulas 17 e 19 do TJPA.
Antecedentes criminais
, o magistrado valorou desfavorável. Entretanto, analisando a certidão de fls. 46, constato que na época dos fatos, não havia nenhuma sentença transitada em julgado por fato anterior ao descrito na denúncia. Dessa forma, reformo para considerar os antecedentes criminais
neutro
.
Conduta social e Personalidade
também não há elementos para valorá-la.
A
motivação do crime
almejar vantagem patrimonial e lucro fácil para alimentar a dependência química.
Nota-se que a motivação do crime de roubo descrita na sentença é inerente ao tipo penal.
As
circunstâncias

do crime
são normais ao tipo penal.
Neutra
.
As
consequências do crime
valoradas pelo magistrado
a quo
revelaram que não houve prejuízo material à vítima em razão da devolução da res furtiva. Entretanto, informou sem qualquer prova nos autos, acerca de consequências de ordem moral e psicológicas, o que há meu ver é inerente ao crime, pois a conduta da apelante é comum ao tipo penal.
Comportamento da vítima
deve ser neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA
Reanalisando as circunstâncias judiciais constatei que todas as

circunstâncias judiciais deem ser consideradas favoráveis ou neutras
, razão pela qual REFORMO a pena-base para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria.
Inexiste agravantes a serem valoradas.
Apesar da presença da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), deixou de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo legal - Súmula 231 do STJ.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de diminuição ou de aumento da pena.
Detração da Pena
Considerando que o juízo
a quo
reconheceu o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, no que diz respeito a detração e diminuiu o tempo em que o Apelante ficou presa antes da prolação do decreto condenatório, ou seja 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, restando a pena a cumprir em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo fixado o regime de início de cumprimento da pena o
ABERTO
.
Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reformar a pena-base para o mínimo legal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, Dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N° 0002437-81.2018.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
ADRIANA DE SOUSA BARBOSA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
a acusada
ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro (roubo simples).

O magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante o direito da
decretação
de prisão preventiva desde a data de 28.01.2018, razão pela qual foi realizada a detração penal de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
fixando a pena definitiva em

03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.

Relata a Denúncia de fls. 02/04:

¿(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que embasa a presente denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 19h, o ônibus da empresa Transportadora Arsenal de placa NSW 4614, nº de ordem 32804, estava trafegando em via pública, pela Avenida Gentil Bittencourt, CEP: 66040174, Bairro: Nazaré, Belém/PA, quando ADRIANA DE SOUSA BARBOSA fez sinal para o motorista parar adentrou no Ônibus, sentando na parte da frente, e em seguida se dirigiu até a Maria Sonia da Silva Nogueira, cobradora do coletivo, e anunciou o assalto, ameaçando a vítima com uma arma branca, tipo faca, de cabo preto, com aproximadamente 40 cm, levando a renda do ônibus, no valor de R$63,00 (sessenta e três)reais. (...)¿.

A denúncia foi recebida em 27.09.2011 (fl. 09).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 31-33/mídia).

Em Alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação da denunciada pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca. (fls. 34-37).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais (fls. 38-45), pugna pelo afastamento da majorante do uso de arma, que seja aplicada a pena em patamar mínimo, o reconhecimento das atenuantes genéricas e aplicação do regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
a acusada
ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro (roubo simples).

O magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante o direito da
decretação
de prisão preventiva desde a data de 28.01.2018, razão pela qual foi realizada a detração penal de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
fixando a
pena definitiva em

03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.

A Defensoria Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da sentença com o devido reajuste da pena-base para o mínimo legal. Além disso, pugnou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, para que incida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB. (fls. 81-89).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 90-94).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo criminal (fls. 99-100)

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0002437-81.2018.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADRIANA DE SOUSA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO.

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) A ré, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 46).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima é desfavorável a ré, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil para alimentar a dependência química.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, eis que embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da devolução da res furtiva há consequências de ordem moral e psicológica que restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
¿
Súmula nº 17
. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu agiu de forma censurável e ao arrepio da norma legal.

Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser considerada
neutra
, em razão de ter violado claramente os preceitos das súmulas 17 e 19 do TJPA.

Antecedentes criminais
, o magistrado valorou desfavorável. Entretanto, analisando a certidão de fls. 46, constato que na época dos fatos, não havia nenhuma sentença transitada em julgado por fato anterior ao descrito na denúncia. Dessa forma, reformo para considerar os antecedentes criminais
neutro
.

Conduta social e Personalidade
também não há elementos para valorá-la.

A
motivação do crime
almejar vantagem patrimonial e lucro fácil para alimentar a dependência química.

Nota-se que a motivação do crime de roubo descrita na sentença é inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias

do crime
são normais ao tipo penal.
Neutra
.

As
consequências do crime
valoradas pelo magistrado
a quo
revelaram que não houve prejuízo material à vítima em razão da devolução da res furtiva. Entretanto, informou sem qualquer prova nos autos, acerca de consequências de ordem moral e psicológicas, o que há meu ver é inerente ao crime, pois a conduta da apelante é comum ao tipo penal.

Comportamento da vítima
deve ser neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Reanalisando as circunstâncias judiciais constatei que todas as

circunstâncias judiciais deem ser consideradas favoráveis ou neutras
, razão pela qual REFORMO a pena-base para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

Apesar da presença da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), deixou de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição ou de aumento da pena.

Detração da Pena

Considerando que o juízo
a quo
reconheceu o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, no que diz respeito a detração e diminuiu o tempo em que o Apelante ficou presa antes da prolação do decreto condenatório, ou seja 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, restando a pena a cumprir em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo fixado o regime de início de cumprimento da pena o
ABERTO
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reformar a pena-base para o mínimo legal.

É O VOTO
.

Belém/PA, 05 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator